Tribunal: CARF
Processo: 10283.005369/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005369/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO DENTARIA DO AMAZONAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 67.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de informar mensalmente
à RFB, por intermédio de GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da mesma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 120/126) interposto contra decisão no acórdão
da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
de fls. 96/114, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.062.972-8, lavrado em 13/8/2007, no montante de
R$ 191.459,83 (fls. 2/6), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls. 19/21) e planilhas
demonstrativas (fls. 22/28) referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória – CFL 67, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, por intermédio de documento definido em Regulamento, os dados cadastrais,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005369/2007-18
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005369/2007-18

todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse do mesmo, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e
parágrafos 3o e 9o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art.
225, inciso IV e parágrafos 2o, 3o e 4o do "caput" do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafos 4o e 7o, acrescentados pela Lei
no 9.528, de 10.12.97 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso I e parágrafos 1o e 2o do "caput" e
art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA : R$ 191.459,83
CENTO E NOVENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE
REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 98):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto-de-Infração (AI) lavrado contra o contribuinte em epígrafe, por
infringência ao artigo art. 32, inciso IV e §§ 3° e 9° da Lei 8.212/91, na redação dada
pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso IV e §§ 2°, 3° e 4° do caput do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/1999:
deixar de informar, mensalmente, à Receita Federal do Brasil - RFB, por intermédio de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse da mesma.
2. No Relatório Fiscal da Infração (fls. 18), a Auditoria-Fiscal informa que o “sujeito
passivo deixou de informar, mensalmente à RFB, através de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da mesma,
dos segurados odontólogos que lhe prestaram serviços, no período de 12/2004 a
12/2004, 01/2005 a 12/2005 e 01/2006 a 12/2006, inclusive o décimo terceiro salário de
todos os anos citados, conforme planilhas anexas a este AI”.
3. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, a Auditoria-Fiscal esclarece que, em
decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista no artigo 32, inciso IV e
§§ 4° e 7° da Lei n° 8.212/91, acrescentados pela Lei n° 9.528/97 e no artigo 102; no
artigo 284, inciso I e §§ 1° e 2° do caput e no artigo 373 Regulamento da Previdência
Social, no valor de RS 191.459,83.
3.1. Esclarece, ainda, a Auditoria-Fiscal que o valor da multa está demonstrada em
planilha anexa ao AI e que foi calculado, competência por competência, da seguinte
forma: primeiro, foi encontrado um multiplicador em função do número de segurados
da empresa, o qual foi aplicado sobre o valor mínimo previsto no caput do artigo 283 do
RPS e, sobre o valor encontrado, foi acrescido o percentual de 5% (cinco por cento) por
mês calendário ou fração de atraso, à partir do mês seguinte àquele em que o documento
deveria ter sido entregue.
4. Foi consignado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa que, embora tenha sido
constatada a ocorrência de agravantes previstas no artigo 290, inciso V e § único do
RPS (reincidências específica e genérica), decorrente de autos-de-infração lavrados em
ação fiscal anterior, referidas agravantes não foram consideradas na aplicação da multa
do presente AI.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005369/2007-18

4.1. Informa, ainda, a Auditoria-Fiscal que não foi constatada nenhuma circunstância
atenuante prevista no artigo 291 do RPS.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 29/8/2007 (AR de fl. 73) e
apresentou sua impugnação em 27/9/2007 (fls. 77/80), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 98/99):
DA IMPUGNAÇÃO
5. Cientificada da autuação em 29/08/2007, pelos Correios, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fls. 72, a empresa apresentou impugnação em 27/09/2007 (fls.
75/79), acompanhada dos documentos de fls. 80/88 e 91.
6. Em sua impugnação, 0 Contribuinte apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
6.1. o Auto-de-Infração - AI em questão não merece prosperar, tendo em vista que a
Impugnante apresentou todos os documentos solicitados, que não foram considerados
pelo Auditor Fiscal pelo fato de os mesmos não terem sido registrados junto ao Cartório
de Registro de Títulos e Documentos;
6.2. o referido AI foi constituído à margem da condição da Impugnante de ente imune
em termos tributários e da violação de diversos dispositivos do Código Tributário
Nacional- CTN (artigos 9°, § 1°, 14,111, 99, 113, § 2°, 173, I e 195);
6.3. argúi a Impugnante que é entidade de assistência social e, como tal, é beneficiada
pelos preceitos constitucionais que consagram as imunidades previstas nos artigos 150,
IV, “c” e 195, § 7°, ambos da Constituição Federal e transcreve decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal em Mandado de Segurança;
6.4. argúi, ainda, a Impugnante a ilegalidade do AI constituído em seu desfavor,
considerando que cumpre, integralmente os requisitos listados no artigo 14 do CTN;
6.5. argumenta a Impugnante:
“E mais, sendo reconhecida como de Utilidade Pública Federal e Estadual, e
devidamente registrada e Certificada como Entidade Beneficente de Assistência
Social no Conselho Nacional de Assistência Social a IMPUGNANTE teria que
ter sido considerada pela fiscalização como isenta das contribuições de que trata
os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24.07.1991, já que comprovado
cumulativamente, nos termos do art. 299, incisos I a III, da Instrução Normativa
SRP no 03, de 14.07.2005.
Destacamos que, durante a auditoria, foram apresentados documentos relativos
ao reconhecimento da IMPUGNANTE como de Utilidade Pública Federal e
Estadual, Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, devidamente
atualizado, o que não foi considerado pela fiscalização, que demonstra falta de
isenção do auditor responsável.
Quanto ao art. 55 da Lei no 8.212/1991, apesar de sua manifesta
inconstitucionalidade na parte em que ampliou as requisitos previstos no CTN, a
IMPUGNANTE, também, registra o seu plena atendimento.
(... )”
6.5. a Impugnante é reconhecida como entidade de Utilidade Pública Federal pela
Portaria do Ministério da Justiça n° 1463, de 31/10/2002 (DOU de 05/11/2002) e de
Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n° 17.525, de 19/11/1996; é portadora do
Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, este com
validade até 16/11/2008, conforme Resolução n° 193, de 10.11.2005;
6.6. observa, a Impugnante que, de acordo com o Certificado de Inscrição n° 014/2003,
é igualmente registrada perante ao Conselho Estadual de Assistência Social.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005369/2007-18

6.7. Quanto ao requisito de promover gratuitamente e em caráter exclusivo à assistência
social beneficente a pessoas carentes, em especial, a acrianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência, a leitura do Relatório de Atividades encaminhado à Gerência
Regional do INSS é suficiente para constatar a efetiva e perfeita observância desse
requisito.
6.8. informa a Impugnante ter encaminhado, anualmente, ao órgão competente do INSS,
Relatório de Atividades e Balanço Patrimonial pelos quais pode-se concluir o estrito
cumprimento aos requisitos atinentes ao não percebimento por seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, bem como não usufruir
vantagens ou benefícios a qualquer título e aplicar integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
6.9. destaca a Impugnante ter encaminhado à Gerência Regional do INSS o Balanço
Patrimonial e o Relatório de Atividades por ela desenvolvidas, “tendo o chefe da Seção
de Orientação da Arrecadação da DRP/AM, respondido, através do Oficio
SRP/DRP/ORAR 03-401.1 n° 42/2006, de 07.06.2006, onde consta “...essa Fundação
está desobrigada de cumprir o que determina o art. 209, incisos I a VI do Decreto
3.048/99”, desconsiderando sua condição de isenta”;
6.10. Acrescenta a Impugnante:
“Também no que tange as multas aplicadas no AI 37.062.972-8 em que, por
lançamento de oficio, deu-se a formação do crédito fiscal decorrente de
obrigação acessória, há patente incerteza e/ou iliquidez, já que se verifica que as
exigências nele referidas não se enquadram dentre as obrigações acessórias a que
os entes imunes estão sujeitos, por força do art. 9°, § 1", c/c o art. 14, III, ambas
do CTN.
De fato, deixar de informar os fatos geradores de contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais e informá-los de
modo impreciso não reside nem em prestação voltada ao cumprimento de
obrigação tributárias por terceiro (CTN, art. 9° § 1o) - já que, na hipótese, a
Entidade é CONTRIBUINTE SUBSTITUTO, por decorrência de retenção na
fonte - nem em escrituração de receita e despesa (CTN, art. 14, III).
Cuida-se, portanto, de obrigação que, de acordo com a disciplina do CTN, não é
oponível a ente imune.
Por todo o exposto, é a presente para IMPUGNAR o AI. No 37.062.972-8, por
encontrar-se desconforme com a lei, ocasião em que pleiteia o seu indeferimento,
por ser de direito e de JUSTIÇA.
Da Decisão da DRJ

A 14a Turma da DRJ/RJOI em sessão de 21 de fevereiro de 2008, no acórdão no
12-18.330 (fls. 96/114), julgou o lançamento procedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fls. 96):
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Deixar de informar mensalmente à RFB, por intermédio de GFIP, os dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse da mesma, constitui infração do art. 32, inciso IV e §§ 3° e 9° da Lei 8.212/91,
na redação dada pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso IV e §§ 2°, 3° e
4° do caput do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de
06/05/1999.
Lançamento Precedente
Do Recurso Voluntário
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005369/2007-18

A contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 16/4/2008 (AR de fls.
117/118) e interpôs recurso voluntário em 15/5/2008 (fls. 120/126), alegando em síntese, o que
segue:
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
O acórdão não soube valorar as provas porque a Recorrente goza da imunidade
tributária prevista na Constituição Federal.
EM RESUMO:
Renúncia fiscal com sede constitucional, independente do vocábulo que se utilize, é
imunidade. E, na verdade, a limitação constitucional ao poder de tributar, diferente de
isenção, que é uma concessão voluntária do Estado, em determinadas situações;
A constituição é o ápice do sistema jurídico, sendo, os mandamentos nela contidos
modificados somente por emenda constitucional, e, em muitos casos, como os direitos
sociais (dentre eles a imunidade tributária) as regras não podem ser mudados; o art. 150,
VI, c, proíbe que se instituam tributos sobre as entidades ali mencionadas e o art. 195, §
7°, da Constituição Federal, diz respeito à imunidade das contribuições sociais pelas
entidades beneficentes de assistência social;
As condições para o gozo de imunidades constitucionalmente estabelecidas só podem
ser tratadas em Lei Complementar à Constituição. Assim, qualquer limitação as
referidas imunidades só podem ocorrer mediante Lei Complementar;
A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo das imunidades pelas
referidas entidades é o Código Tributário Nacional;
Qualquer restrição ou regulamentação do gozo das imunidades tributárias efetivado por
outra regulamentação que não Lei Complementar, padece de nulidade. É inválido. É
inconstitucional. Não há que se falar em isenção das contribuições sociais para as
entidades de assistência social e muito menos condicioná-las a requisitos dispostos em
instrumentos normativos diversos da Lei Complementar (Código Tributário Nacional),
pois se trata, conforme já foi dito, de imunidade tributária.
DA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
Apesar da não ter apresentado os registros contábeis (livros Diário Razão) sem o
registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, tais documentos não
poderiam ser julgados à revelia, já que estes, livros contábeis, se constituem em outros
meios de comprovação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal (fl. 19), foi o fato da
entidade ter deixado:
(...) de informar mensalmente à Receita Federal do Brasil - RFB, por intermédio de
documento definido em regulamento, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da mesma e com isso
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005369/2007-18

infringindo o disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV e §§ 3° e 9°,
acrescentados pela Lei n°. 9.528, de 10/12/1997, combinado com o art. 225, IV e §§ 2°,
3° e 4° do "caput", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
1.2. Especificamente, o sujeito passivo deixou de informar mensalmente à RFB, através
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, os
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse da mesma, dos segurados odontólogos que lhes prestaram
serviços, no período de 12/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005 e 01/2006 a 12/2006,
inclusive o décimo terceiro salário de todos os anos citados, conforme planilhas anexas
a este AI.
A previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 4o
e 7o da Lei no 8.212 de 1991, acrescentados pela Lei n° 9.528 de 10/12/1997 e artigo 102 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 6/5/1999, artigo
284, inciso I e §§ 1° e 2° do "caput" e artigo 373, no valor de R$ 191.459,83 (cento e noventa e
um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais, oitenta e três centavos).
A Recorrente apresenta alegações genéricas, sem adentrar no objeto do
lançamento, concentrando seus argumentos nos seguintes pontos: (i) requisitos para o gozo de
imunidades, que somente podem ser estabelecidos por lei complementar, no caso o Código
Tributário Nacional, padecendo de nulidade qualquer restrição ou regulamentação efetivada por
outra regulamentação e (ii) a ausência de registro de livros contábeis (diário e razão) não os
destituem de meios de comprovação.
Dos requisitos para o gozo de imunidade
Pertinente a transcrição do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 106/108):
(...)
14. Conforme acima descrito, o artigo 55 da Lei n° 8.212/91 prevê a isenção das
contribuições de tratam os artigos 22 e 23, para entidade beneficente de assistência
social que atenda, cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: seja
reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal e que seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, este renovado a
cada três anos.
14.1. Em sua defesa, a Impugnante apresenta os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do Certificado de Utilidade Pública Federal, de 06/11/2002) (fls.
88), concedido pelo Ministério da Justiça através da Portaria n° 1463, de 31/10/2002
(processo MJ n° 08004000826/97-83) e a Certidão datada de 12/07/2007, também
emitida pelo mesmo Ministério, com validade até 30/04/2008 (fls. 82), onde certifica
que a instituição FUNDAÇÃO DENTÁRIA DO AMAZONAS - PRODENTE,
declarada de utilidade pública federal pela Portaria n° 1463, de 31/10/2002 (DOU de
05/11/2002) mantém o titulo em referência.
b) Cópia autenticada do Atestado de Registro no Conselho Nacional de Assistência
Social, datado de 07/10/1997, emitido por aquele Conselho (fls. 81), atestando que a
FUNDAÇÃO DENTÁRIA DO AMAZONAS - PRODENTE acha-se registrada naquele
Órgão conforme Resolução n° 154, de 29/09/1997, publicada no DOU de 07/10/1997
(Processo n° 44006000723/96-40) e às fls. 84, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, datado de 17/11/2005, também emitido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, com validade de 17/11/2005 a 16/11/2008.
14.2. Com relação ao seu reconhecimento como de utilidade pública estadual ou do
Distrito Federal ou municipal, a Impugnante afirma ser reconhecida como de utilidade
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005369/2007-18

pública estadual pelo Decreto n° 17.525 de 19/11/1996, sem, contudo, apresentar
documento que comprove esta afirmação.
14.3. Dessa forma, a Impugnante não comprova o atendimento do requisito legal de ser
entidade beneficente de assistência social reconhecida como de utilidade pública
estadual ou do Distrito Federal ou municipal.
15. O § 1° do referido artigo 55 da Lei n° 8.212/91 dispõe que, ressalvados os direitos
adquiridos, a isenção de que trata aquele artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, estabelece que a pessoa jurídica de direito privado
deve requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, juntando,
dentre outros documentos, o resumo de informações de assistência social, também, em
formulário próprio.
15.1. Consta, às fls. 75 dos autos do processo do lançamento n° 10283.00536l/2007-51
(NFLD DEBCAD. 37.062.974-4), julgado procedente por esta 14a Turma de
Julgamento através do Acórdão 11° 12-18.327, documento datado de 27/04/2006,
através do qual a Impugnante encaminha à Gerência Regional do INSS, o Balanço
Patrimonial do ano-base 2005, exercício/2006, juntamente com o Relatório de
Atividades desenvolvidas no período de janeiro a dezembro de 2005 (Relatório de
Procedimentos Odontológicos), para apreciação e aprovação daquele Órgão (fls. 80/88
dos autos do processo acima citado). Em resposta ao referido documento, a Delegacia
da Receita Previdenciária/AM, através do “Oficio SRP/DRP/ORAR 03-401.1 N°
42/2006”, de 07/06/2006 (fls. 61), se manifesta nos seguintes termos:
“Em atenção ao vosso requerimento datado de 27 de abril de 2006, na qual esta
Fundação Dentária do Amazonas encaminha a esta Seção de Orientação da
Arrecadação “Relatório de Atividades do exercício 2005 ", temos a informar o
seguinte:
1.Cumpri-nos esclarecer que não constam em nossos registros nenhum processo
de isenção de Contribuições Previdenciárias em nome da Fundação Dentária do
Amazonas, CNPJ N” 01.306.359/0001-54, portanto essa Fundação está
desobrigada de cumprir o art. 209, incisos 1 a VI do Decreto 3.048/99.
2.Ressaltamos que em consulta aos nossos sistemas, constatamos haver no nome
da Fundação, recolhimentos em GPS com código de pagamento 2305
(Filantrópica com isenção) e informação em GFIP com FPAS 604 (Produtor
Rural) portanto, recolhimentos efetuados incorretamente.
3. Tendo em vista as situações acima descritas, comunicamos o fato a Seção de
Fiscalização da Receita Previdenciária/AM
(...)
15.2. Pelo exposto, constata-se que a Impugnante não atendeu aos requisitos
estabelecidos no artigo 55, § 1° da Lei n° 8.212/91, bem como as exigências previstas
no artigo 208 do Regulamento da previdência Social, especialmente as contidas no seu
caput e inciso VII, quais sejam, requerer reconhecimento da isenção ao INSS em
formulário próprio, juntando os documentos pelo mesmo definidos e resumo de
informações de assistência social, também em formulário próprio.
(...)
Em relação ao primeiro ponto argumentado pela Recorrente de que apenas lei
complementar pode estabelecer os requisitos para o gozo de imunidades, tal questão foi levada
ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005369/2007-18

No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada questão
objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última
decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua
aplicação por este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 021 e do artigo 62 do Anexo II do
RICARF2 que exige decisão definitiva do STF para que os membros das turmas de julgamento
possam afastar a aplicação de lei.
No voto no acórdão no 2201-007.263, proferido em 2/9/2020, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a
matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter apresentado
GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição Previdenciária sem
que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja
redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado é
matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal –
STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com repercussão
geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta Corte por
força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em julgado da

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005369/2007-18

referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então vigente do art.
55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena
harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição sobre o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo § 7o do art.
195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define
um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não
faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo
de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento ou da
decisão recorrida.

Dos livros diário e razão
No que diz respeito à segunda insurgência da Recorrente, oportuna a transcrição
do seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 109/111):
(...)
16.1. Constam do item 2 do Relatório Fiscal do lançamento no 10283 005361/2007-51
(NFLD DEBCAD. 37.062.974-4), já julgado procedente por esta 14a Turma de
Julgamento através do Acórdão n° 12-18.327, conforme anteriormente informado as
seguintes informações:
“2.1. Após a análise dos documentos apresentados constatamos que o sujeito
passivo apresentou livros contábeis "Diários", sem o registro no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, não atendendo as formalidades legais
exigidas, no período de 04/2004 a 12/2004 e 01/2005 a 12/2005. Apresentou
também o livro contábil “Diário com registro no Cartório de Registro de Títulos
e Documentos, no período de 01/2006 a 12/2006, porém omitindo informações
verdadeiras relativas as remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
que lhes prestaram serviços.
2.2. Em 27/04/2006, o sujeito passivo enviou um requerimento à Gerência
Regional do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, assinado pela Diretora
Administrativa Financeira, Sra Olgamyra de Castro pinheiro, onde consta um
relatório de atividades desenvolvidas pela Fundação, no período de janeiro/2005
a dezembro/2005, relativo a procedimentos odontológicos, relacionando o nome
dos profissionais que lhes prestaram serviços.
2.3. Analisando o livro contábil "Diário", do período de janeiro/2005 a
dezembro/2005, mesmo sem o registro no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, descobrimos que não constam nos lançamentos contábeis os
registros da mão-de-obra dessas profissionais listados no relatório de atividades
que foi enviado ao INSS
2.4. Além desses fatos, o sujeito passivo, a partir de dezembro/2004,
contrariando o que declarou ao INSS em seu relatório de atividades, demitiu
todos os segurados empregados, ficando sem nenhum registrado em seu quadro
de pessoal, como também nenhum contribuinte individual lhe prestando serviço.
É importante destacar que no período de 01/1999 a 03/2004 o sujeito passivo
sofreu fiscalização parcial a qual teve como resultado a lavratura de 4 (quatro)
NFLD's de nos 35546662-7, 35546663-5, 355466643, e 35546665-1, sendo que
esta última as remunerações dos segurados empregados foram aferidas
indiretamente pel s mesmos fundamentos que originaram esta NFLD. E mais,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005369/2007-18

nesse período, o sujeito passivo chegou a ter até 25 (vinte e cinco) segurados
empregados, inclusive muitos odontólogo, declarados em GFIP.
2.5. Diante desses fatos, só nos restou desconsiderar os livros contábeis
"Diários", no período de 04/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005 e 01/2006 a
12/2006, para efeito de lançamento das contribuições previdenciárias e das
contribuições para outras entidades e fundos, pelo fato de omitirem informações
verdadeiras sobre as remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que
prestam serviços. Destacando que os livros contábeis do período de 04/2004 a
12/2004 e 01/2005 a 12/2005, não possuem o registro no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos e com isso não atendem as formalidades legais exigidas "
16.2. Do acima exposto, conclui-se que os registros contábeis (livros Diário e Razão)
apresentados pela Impugnante sem o devido registro no órgão competente (período de
04/2004 12/2004 e de 01/2005 a 12/2005), e com o registro no referido órgão, porém,
omitindo informações verdadeiras relativas às remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados que lhes prestaram serviços (período de 01/2006 a 12/2006), não atendem
as formalidades legais exigidas pela legislação pertinente.
16.3. Dessa forma, ainda que a Impugnante tivesse atendido, cumulativamente, as
exigências legais mencionados nos itens 14 e 15 acima, teria deixado de atender as
exigências previstas no artigo 209 do RPS, especialmente as contidas no caput, nos
incisos IV, VI, no § 1°, inciso I e no § 3°.
17. Por outro lado, vale ressaltar que, se a Impugnante não possui os seus registros
contábeis devidamente regularizados, não há como comprovar que seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores não percebem remuneração e não
usufruíram vantagens ou benefícios a qualquer título, bem como que aplica,
integralmente, o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais, conforme previstos nos incisos IV e V do artigo 55 da Lei
n° 8.212/91.
17.1. Deve ser ressaltado, ainda que, de acordo com o subitem 2.4. do citado Relatório
Fiscal da NFLD, a partir de dezembro/2004, a Impugnante, contrariando o que declarou
ao INSS em seu Relatório de Atividades, demitiu todos os empregados, ficando sem
nenhum registrado em seu quadro de pessoal, como também sem nenhum contribuinte
individual lhe prestando serviço.
18. Argúi a Impugnante a ilegalidade na constituição do crédito em seu desfavor, tendo
em vista que a mesma cumpre integralmente o disposto no artigo 14 do CTN. Dispõe o
referido dispositivo legal:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada peça Lep no 104de 10.1.2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
(...)
18.1. Conforme já visto anteriormente, ao contrário do que argúi a Impugnante, a
mesma não mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão, como exige o inciso III do artigo 14 do
CTN e, conseqüentemente, não tem como comprovar as exigências contidas nos incisos
I e II do mesmo dispositivo legal.
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005369/2007-18

A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T 10.19 – Entidades sem finalidade
de lucros, assim estabelece:
(...)
10.19.1.3 - As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado
positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são
denominados, respectivamente, de superávit ou déficit.
(...)
10.19.2.7 - O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta
Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembléia dos
associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social.
10.19.2 - DO REGISTRO CONTÁBIL
10.19.2.1 - As receitas e despesas devem ser reconhecidas, mensalmente, respeitando os
Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e
da Competência.
10.19.2.2 - As entidades sem finalidade de lucros devem constituir provisão em
montante suficiente para cobrir as perdas esperadas, com base em estimativas de seus
prováveis valores de realização, e baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados.
10.19.2.3 - As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em
contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais, inclusive as
arrecadadas na constituição da entidade, são contabilizadas no patrimônio social.
10.19.2.4 - As receitas de doações, subvenções e contribuições para custeio ou
investimento devem ser registradas mediante documento hábil.
10.19.2.5 - Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas,
superávit ou déficit, de forma segregada, quando identificáveis por tipo de atividade,
tais como educação, saúde, assistência social, técnico-científica e outras, bem como,
comercial, industrial ou de prestação de serviços.
10.19.2.6 - As receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para aplicação
específica, mediante constituição ou não de fundos, devem ser registradas em contas
próprias segregadas das demais contas da entidade.
10.19.2.7 - O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta
Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembléia dos
associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social.
10.19.3 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
10.19.3.1 - As demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelas entidades sem
finalidade de lucros são as determinadas pela NBC T 3 - Conceito, Conteúdo, Estrutura
e Nomenclatura das Demonstrações Contábeis, e a sua divulgação pela NBC T 6 - Da
Divulgação das Demonstrações Contábeis.
10.19.3.2 - Na aplicação das normas contábeis, em especial a NBC T 3, a conta Capital
deve ser substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido, e a
conta Lucros ou Prejuízos Acumulados por Superávit ou Déficit do Exercício.
10.19.3.3 - As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas
explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações:
a) o resumo das principais práticas contábeis;
b) os critérios de apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades,
doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos;
c) as contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial devem ser
demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005369/2007-18

As entidades beneficentes de assistência social – EBAS devem observar os
princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade, e ainda, as exigências da
legislação previdenciária, devendo adotar, na escrituração contábil, o regime de competência.
Como visto, a Recorrente no período de 4/2004, 12/2004 e de 1/2005 a 12/2005
apresentou livros contábeis sem o devido registro no órgão competente e no período de 1/2006 a
12/2006, apesar de ter o registro no referido órgão, omitiu informações relativas às remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados, não atendendo as formalidades exigidas pela legislação
e, assim, descumprindo requisitos para fazer jus ao reconhecimento da imunidade.
Portanto, não prosperam as alegações de defesa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital